Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723879-19.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WANDERSON DE FREITAS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO PARA CONDUTA SOCIAL. DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTANEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. Inexiste reformatio in pejus quando há readequação das circunstâncias analisadas, sem agravamento da reprimenda. 2. Exclui-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o fundamento utilizado se revela inidôneo para tanto. 3. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. 5. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, mas o réu multirreincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível o regime inicial semiaberto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias e consequências do crime lhe são favoráveis; b) artigo 65, inciso II, alínea “d”, do CP, alegando a possibilidade de compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à valoração negativa da conduta social do réu a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com relação à indicada violação ao artigo 65, inciso II, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do RESP 1947845/SP (tema 585 do STJ) de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e 24/6/2022, concluiu que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017